Tribunal: CARF
Processo: 10920.000463/2003-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000463/2003-02
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.093 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/10/2002
BASE DE CÁLCULO. REGIME DA CUMULATIVIDADE. CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI NA EXPORTAÇÃO. EXCLUSÃO.
Conforme posicionamento do STF no julgamento da constitucionalidade do §
1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 (o que inclusive levou à sua revogação), a
receita bruta restringe-se ao produto das vendas de bens e serviços e demais
receitas típicas da atividade empresarial. O Crédito Presumido de IPI na
exportação, das Leis nos 9.363/96 e 10.276/2001, para ressarcimento
PIS/Cofins incidentes nas etapas anteriores da cadeia produtiva, é um incentivo
fiscal, não podendo, assim, ser considerado receita desta natureza, pelo que não
está sujeito à incidência da Cofins apurada no regime da cumulatividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 2.853 a 2.884), e pelo contribuinte (fls. 2.910 a 2.925) contra o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000463/2003-02
Fl. 3409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.093 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000463/2003-02

Acórdão 3402-002.457, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF
(fls. 2.833 a 2.851), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/10/2002
COFINS
BASE
DE
CÁLCULO
ART.
3o,
§
1o,
DA
L.
9.718/98
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF EFEITOS.
Já é do domínio público que o Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do
art. 3o, § 1o, da L. 9.718/98 RE 346.084, Gilmar; 357.950, 358.273 e 390.840, Marco
Aurélio, Pleno, 9.11.2005 Inf./STF 408), proclamando que a ampliação da base de
cálculo da COFINS por lei ordinária violou a redação original do art. 195, I, da
Constituição Federal, ainda vigente ao ser editada a mencionada norma legal. A
inconstitucionalidade é vício que acarreta a nulidade ex tunc do ato normativo, que, por
isso mesmo, já não pode ser considerado para qualquer efeito” e, “embora tomada em
controle difuso, a decisão do STF tem natural vocação expansiva, com eficácia
imediatamente vinculante para os demais tribunais, inclusive para o STJ (CPC, art. 481,
parágrafo único), e com a força de inibir a execução de sentenças judiciais contrárias
(CPC, art. 741, parágrafo único; art. 475-L, § 1o, redação da Lei 11.232/05). Afastada a
incidência do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, que ampliara a base de cálculo das
contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, é ilegítima a exação tributária decorrente
de sua aplicação.
PIS/COFINS BASE DE CÁLCULO EXCLUSÃO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS EXTEMPORÂNEOS E PRÊMIOS DE SEGUROS POSSIBILIDADE
As parcelas relativas à recuperação de créditos de IPI e ICMS registrados
extemporaneamente e prêmios de seguros não representam entradas de receitas novas
oriundas do exercício da atividade empresarial, e não portanto não integram as bases de
cálculo do PIS e da COFINS.
(...)
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, ... cancelou-se a
exigência sobre ... crédito presumido de IPI;
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, em Exame (2.886 a 2.892) e
Reexame (fls. 2.893 e 2.894) de Admissibilidade, foi dado seguimento parcial, apenas em
relação à “exclusão da base de cálculo da contribuição cumulativa do valor do crédito
presumido de IPI ressarcido”.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 2.927 a 2.939), e ao seu Recurso
Especial foi negado seguimento (fls. 2.975 a 2.981 / 2.982).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
No mérito, esta Turma já enfrentou a questão no Acórdão no 9303-007.745
(unânime) de 11/12/2018, de minha relatoria, do qual me utilizo como razões de decidir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 3410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.093 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000463/2003-02

Período de apuração: 30/09/2000 a 30/11/2002
BASE DE CÁLCULO. REGIME DA CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO
DE IPI NA EXPORTAÇÃO. EXCLUSÃO.
Conforme posicionamento do STF no julgamento da constitucionalidade do § 1o do art.
3o da Lei no 9.718/98 (o que inclusive levou à sua revogação), a receita bruta restringe-
se ao produto das vendas de bens e serviços e demais receitas típicas da atividade
empresarial. O Crédito Presumido de IPI na exportação, das Leis nos 9.363/96 e
10.276/2001, para ressarcimento PIS/Cofins incidentes nas etapas anteriores da cadeia
produtiva, é um incentivo fiscal, não podendo, assim, ser considerado receita desta
natureza, pelo que não está sujeito à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep
apurada no regime da cumulatividade.
Voto
“No mérito, a discussão restringe-se a se o Crédito Presumido de IPI na exportação, das
Leis nos 9.363/96 e 10.276/2001, (i) enquadra-se no conceito de receita e (ii) em caso
positivo, se comporia ou não a base de cálculo da Contribuição PIS/Pasep cumulativa.
O § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, que promoveu o chamado “alargamento” da base
de cálculo PIS/Cofins cumulativas, foi revogado pela Lei no 11.941/2009 (com vigência
a partir de 28/05/2009), mas restou ainda saber quais as receitas que o STF entendeu
seriam tributáveis quando declarou a sua inconstitucionalidade, já havendo, após
inúmeras discussões ao longo destes anos, um consenso no sentido de que de que seriam
as operacionais, “típicas” da atividade da empresa (com as alterações no art. 12 do
Decreto-lei no 1.958/77 promovidas pela Lei no 12.973/2014, ficou expresso que a
receita bruta não é somente o produto da venda de bens e serviços, incluindo outras
“receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica”),
O Crédito Presumido de IPI foi criado com o objetivo de desonerar as exportações dos
tributos incidentes na cadeia produtiva (no caso, PIS/Cofins), ainda que de forma
presumida (pois cada produto exportado tem uma cadeia produtiva distinta, na qual
incidem as contribuições com menor ou maior reflexo no custo), para aumentar a
competitividade dos produtos nacionais no mercado globalizado – ou, ao menos, buscar
uma maior equiparação.
Trata-se de um benefício ou de um incentivo fiscal ?? Uns dizem que são sinônimos,
outros que o primeiro é gênero e o segundo espécie. Para mim, existe efetivamente uma
sutil diferença: exemplo de benefício seria não cobrar a Cofins de Instituições
Beneficentes de Assistência Social, e de incentivo conceder um crédito presumido de
ICMS para que uma indústria venha a se instalar em seu Estado ou de IPI para que as
montadoras de automóveis invistam mais em tecnologia.
Ao meu ver, é uma conjunção de ambos: incrementa a exportação, por tornar as
empresas mais competitivas (benefício), e leva a que mais empresas que tem o intuito
de exportar aqui invistam (incentivo).
De toda forma, o reflexo positivo atinge o País, e isto é que se buscou com a sua
introdução, conforme já dito.
Digressões à parte, o que importa na análise do que nos foi trazido à apreciação, é que
se trata um valor, concedido à empresa por liberalidade do Estado (portanto, não
proveniente de aporte de recursos dos proprietários da entidade), que se integra
positivamente ao seu patrimônio, provocando um aumento no seu ativo, sem
contrapartida no passivo, tendo, assim, o Crédito Presumido de IPI na exportação,
natureza de receita.
Mas poderia esta receita ser considerada como “da atividade” da empresa, a ponto de se
configurar como tributável no regime da cumulatividade ??
Defende a PGFN que seria uma receita “típica das empresas exportadoras”. Não há esta
relação. O Crédito Presumido é concedido para qualquer produtor que realize
exportações para o exterior de mercadorias nacionais industrializadas com a utilização
de insumos que sofreram a incidência de PIS/Cofins ao longo da cadeia produtiva.
Fl. 3411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.093 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.000463/2003-02

Algumas, por mais que exportem, nem têm direito ao Crédito Presumido de IPI, como
as fabricantes de produtos “NT”, e, por outro lado, pode uma empresa gozar do
benefício fazendo apenas exportações eventuais (uma só, em um exemplo extremo,
seria bastante), ou seja, não necessariamente deve ser esta a sua atividade ou deve ela
ser objeto principal da pessoa jurídica, pelo que não vejo que possa integrar a base de
cálculo da contribuição cumulativa.”
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 3412
DF CARF MF
Documento nato-digital